Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO ADICIONAL. FRAUDE. CULPA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a rescisão contratual e inexistência de débitos relativos ao cartão de crédito Petrobrás final 7873, a partir de agosto/2020 e reconhecer que os pagamentos realizados são referentes apenas ao cartão Petrobrás final 4822. Condenou a parte recorrente a pagar R$4.000,00 à título de danos morais e a imediata exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.
3. Nas razões do recurso, em preliminar sustenta a falta de interesse de agir e, no mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente porque o autor realizou as transações contestadas, pois as compras foram realizadas via cartão de crédito com chip. Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita praticada pelo réu.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
8. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. O recorrente também não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, não obstante a comunicação dos fatos e a impugnação da compra pelo consumidor. Além de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção de crédito.
9. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), no sentido que de fato o autor requereu cartão adicional de final 7873, razão por que correta a sentença que declarou a rescisão do contrato e inexigibilidade do débito, bem como a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes.
10. O quantum fixado, de R$ 4.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, observando-se a situação do ofendido, capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se à jurisprudência desta Turma Recursal.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.